Tribunal: TJBA
Processo: 8039831-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039831-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SUELY GARCIA LATA

Advogado(s)
:
VINICIUS HESPANHA BACELAR

AGRAVADO: MARICI LEOPOLDINA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARAUJO SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Manutenção/Reintegração de Posse, que determinou a permanência da agravante na posse da área de 2.337,50m2 como depositária fiel, e de Marici Leopoldina de Oliveira na área remanescente de 1.307,80m2, deferindo, ainda, a produção de provas pericial, testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal, de modo a justificar a reforma da decisão que manteve a distribuição fática da posse entre as partes e deferiu a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada preserva o status quo e evita agravamento do conflito possessório, não havendo demonstração inequívoca de posse injusta ou de esbulho apto a justificar alteração imediata da situação fática.

5. A alegação de domínio ou posse exclusiva da área depende de apuração probatória complexa, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a natureza sumária da tutela antecipada recursal.

6. A produção de provas já deferida na origem — documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal — é imprescindível para esclarecimento das controvérsias acerca da configuração física do imóvel e da legitimidade dos títulos apresentados.

7. Não se verifica risco de dano irreversível à parte agravante, porquanto, eventual reconhecimento do direito pleiteado poderá ser assegurado ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Embargos de Declaração. Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-GO, AI nº 5403218-83.2024.8.09.0076, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco, 6ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.
TJ-PB, AI nº 0816075-87.2023.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
39
8
3
1
-
30
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
Maria Suely Garcia Lata
e como a
grav
ada
Marici Leopoldina de Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.
Embargos de declaração
.
Prejudicado
.

RM07

Salvador, .